Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-33.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas, notadamente a pericial.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época de cada contratação –

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas, notadamente a pericial.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época de cada contratação – Admissibilidade – Devolução simples de valores – Prejuízo moral não ocorrente – Sentença mantida – Recursos desprovidos.